Tribunal: TJDFT
Processo: 0806845-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. COMUNICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, que reconheceu a convivência sob o regime da comunhão parcial e determinou a partilha igualitária de bens adquiridos na constância da união.
2. A decisão recorrida declarou a comunicabilidade de diversos bens imóveis, bens móveis e valores, bem como fixou honorários sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca, em proporção não equivalente.
3. O recorrente insurge-se especificamente contra a partilha de imóvel adquirido durante a união, alegando tratar-se de bem particular adquirido por sub-rogação de valores oriundos de demanda trabalhista anterior à convivência, além de pleitear a redução e redistribuição dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel adquirido na constância da união estável é incomunicável, por alegada sub-rogação de valores provenientes de verba trabalhista de natureza particular; e (ii) estabelecer se é cabível a redução do percentual dos honorários sucumbenciais e sua redistribuição de forma igualitária entre as partes.
III. Razões de decidir
5. A preliminar de inovação recursal não se acolhe quando a tese impugnada já foi deduzida na contestação, sendo as razões recursais mero aprofundamento argumentativo.
6. O regime da comunhão parcial de bens aplica-se às uniões estáveis, presumindo-se comuns os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, independentemente da titularidade formal, nos termos da legislação civil.
7. A sub-rogação constitui exceção à regra da comunicabilidade e exige prova robusta, inequívoca e documental da origem exclusiva dos recursos e de sua vinculação direta à aquisição do bem.
8. A mera proximidade temporal entre o recebimento de valores e a compra do imóvel, bem como a existência de movimentações financeiras diversas, aplicações, resgates e transferências a terceiros, não é suficiente para afastar a presunção legal de esforço comum.
9. Constatada a circulação e mistura de valores, sem preservação identificável do numerário alegadamente particular, configura-se confusão patrimonial incompatível com o reconhecimento da sub-rogação.
10. Ausente demonstração cabal da origem exclusiva dos recursos empregados na aquisição, prevalece a regra geral de comunicabilidade do bem adquirido na constância da união estável.
11. Os honorários sucumbenciais foram fixados de forma proporcional à extensão da sucumbência de cada parte, observados os critérios legais, não se justificando sua redução ou redistribuição.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, I, 1.660, I, e 1.725; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2091868, Processo no 0743488-41.2023.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11.02.2026, DJe 05.03.2026; Acórdão 2031623, 0701979-23.2020.8.07.0021, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.